Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo, apreendido no contexto da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. A existência de indícios suficientes de vínculo do veículo com atividade criminosa, justifica a manutenção da apreensão ao menos até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos principais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 118 e 120; Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1978587, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1910607, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024.